Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO GENITOR. NECESSÁRIA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. REGULAMENTAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. RISCO À CRIANÇA. IMPOSSIBILIADADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conclusão e recomendação do parecer elaborado no estudo psicossocial do caso não vinculam o magistrado.
2. Sendo inviável a guarda compartilhada, esta deve ser deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses da infante, em respeito à aplicação da doutrina da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
2.1. No caso dos autos, o estudo psicossocial e os elementos colacionados aos autos comprovam a necessidade de que a guarda seja fixada unilateralmente ao genitor.
3. A convivência entre pais e filhos é direito não só dos genitores, mas também dos menores, sendo certo que contribui para o desenvolvimento integral da criança. Entretanto, em caso de a convivência oferecer risco à criança, necessária que seja demonstrada a aptidão da genitora em visitar a menor sem expô-la a situação de risco, o que não se verificou no caso em exame.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.